Tribunal: TJDFT
Processo: 0758199-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NATUREZA CÍVEL DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO VERBAL. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA, em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) Forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Empresa ré a pagar para a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno, ainda, a Empresa ré a pagar para a autora a quantia de R$ 4.694,84, a título de indenização por danos materiais, a qual deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida, em 15/04/2021(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35627256) e com preparo regular (ID 35627257). Contrarrazões apresentadas (ID 35627262).
3. A autora e, ora recorrida, narrou que celebrou contrato de prestação de serviços médicos (10/02/2021), na qual realizaria atendimentos autônomos para pacientes indicados pela recorrente e que seria remunerada em 70% (setenta por cento) do valor cobrado pelas consultas. Contudo, em razão de irregularidades nas condições de prestação do serviço o contrato entre as partes foi encerrado (12/04/2021). Assevera que o valor pactuado nunca foi pago, gerando um débito de R$ 4.698,84 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). Assim, diante do atraso na percepção dos seus honorários, a recorrida ingressou com ação de cobrança cumulada com danos morais, que deu origem a este recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente aduziu que o atraso no repasse dos valores pactuados se deu em virtude da grave dificuldade financeira que suporta desde 2020, em virtude da pandemia da COVID-19. Em seu favor, alega que se trata de caso fortuito e força maior, eximindo-se de sua responsabilidade conforme teor do art. 393 do Código Civil. Quanto aos danos morais, assevera que a recorrida não trouxe aos autos qualquer fato que provasse abalo psicológico fora do normal e que o descumprimento do contrato não resulta em violação de direitos da personalidade. Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
5. A recorrida pretende o pagamento de valores relativos a contrato verbal de serviços médicos prestados de forma autônoma à recorrente, sem características de vínculo empregatício ou qualquer outra forma de relação de trabalho (pessoalidade, eventualidade da prestação do serviço e ausência de subordinação). Assim, a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza cível.
6. A recorrente confirmou que houve o atraso no pagamento dos honorários devidos. Diante disso, resta clara a sua responsabilização. Mesmo com o quadro pandêmico, verificou-se nos autos, que houve o serviço de atendimento clínico realizado pela recorrida (ID 35227219), fazendo jus, assim, ao percebimento dos seus honorários. Ressalto que, no que tange à planilha de atendimentos, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, restando incontroversa. Pelo exposto, em face do não cumprimento do pactuado entre as partes, é devida a obrigação de indenizar nos termos do art. 389 do Código Civil.
7. Quanto ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A afronta aos direitos de personalidade, no caso, é patente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar, responsável pela subsistência da recorrida. Assim, verifica-se que o não pagamento de tais verbas acarretou a necessidade de adequação e planejamento financeiro por parte da recorrida, o que gera transtornos, desgastes, constrangimentos e abalo emocional que certamente atingiram os seus direitos de personalidade (art. 186, CC), restando justificada a compensação pecuniária em favor da ofendida.
8. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
9. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
10. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.
11. Recurso conhecido. Improvido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.